Tribunal: TJBA
Processo: 8085437-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085437-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUCIANO PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que altera os critérios de correção monetária e juros de mora, determinando a adoção do IPCA e da taxa SELIC.

2.
Acórdão embargado que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a condenação ao pagamento morais corrigidos pelo INPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, descontado o percentual da correção monetária.

5. No momento da prolação da sentença (08/03/2024) e da interposição do recurso de apelação, a referida lei ainda não havia sido publicada, inexistindo omissão.

6. Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de aplicação imediata aos processos em curso, impõe-se a modificação do acórdão para determinar a atualização da condenação conforme os novos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que o valor da condenação seja corrigido pelo IPCA, acrescido de juros moratórios legais, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir da data de sua entrada em vigor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.º
8085437-54.2020.8.05.0001
, figurando como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e Embargado

LUCIANO PEREIRA SOARES.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto condutor.